Tribunal: STF
Processo: RE 1563259
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários: o primeiro, interposto pela Viarondon Concessionária de Rodovias S/A contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o segundo, interposto por CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    Na origem, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente ação ajuizada por Viarondon Concessionária de Rodovias S/A, para determinar a exigibilidade da remuneração da faixa de domínio de rodovia, condenando a ré (CTEEP -Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista) ao pagamento de todo valor devido em função das ocupações existentes nas faixas de domínio das rodovias, respeitada a prescrição quinquenal (eDOC 66)



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pela CTEEP -Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, assentando a impossibilidade de cobrança de retribuição pecuniária das concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais, conforme entendimento consolidado do STF sobre a matéria. Confira-se a ementa:



    “APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CONCESSIONÁRIADE SERVIIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - FAIXADE DOMÍNIO DE RODOVIA IMPOSSIBILIDADE POSICIONAMENTE MAIS RECENTE DAS CORTES SUPERIORES INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS COMPETÊNCIA PRIVATIVADA UNIÃO - O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência reconhecendo a inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais, quando a utilização se reverte em favor da sociedade. - O STF, realizando-se interpretação conforme à Constituição Federal, rejeitou toda e qualquer leitura da legislação estadual que pudesse legitimar a cobrança de preço público pela utilização de faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica, sobretudo naquilo que seja imprescindível para a instalação, operação e manutenção da infraestrutura dedicada à transmissão de energia pelo território nacional. RECURSO DA RÉ PROVIDO RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO” (eDOC 103, p. 2)



    Viarondon Concessionária de Rodovias S/A interpôs recurso especial e extraordinário em face do referido acórdão.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDOC 121), aponta-se violação aos arts. 5º, II, e 175 do texto constitucional. A recorrente defende, em síntese, a legitimidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio concedidas a ela.



    No recurso especial também pede reconhecimento da exigibilidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio ocupadas pela CTEEP (eDOC 110).



    O processo foi inicialmente enviado ao Superior Tribunal de Justiça e os autos foram distribuídos ao Ministro Mauro Campbell, que deu provimento ao recurso especial da Viarondon Concessionária de Rodovias S/A (RESP 2150349), nos seguintes termos:



    “Sobre a questão, o acórdão recorrido contraria entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte de Justiça de que, havendo previsão contratual de fontes de receita alternativas, é possível a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária de serviço público, nos termos do art. 11 da Lei 8.987/1995:



    (...)



    No caso, o acórdão recorrido julgou improcedente o pedido da concessionária de rodovia adotando fundamentos que se mostram em dissonância com o entendimento jurisprudencial acima demonstrado (houve equivocada adoção do precedente do STF acima referido), por isso merece reforma”. (eDOC 158)



    Foi interposto agravo interno contra a referida decisão, o qual teve o provimento negado, conforme extrai-se da ementa a seguir transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA CONCEDIDA POR OUTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM RODOVIA POR OUTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PEDIDO DA PARTE EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação declaratória. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente, sendo a agravante condenada ao pagamento do valor referente à ocupação das faixas de domínio das rodovias de administração da agravada. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Nesta Corte, o recurso especial foi provido. O valor da causa foi fixado em R$ 1.842.702,31 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e dois reais e trinta e um centavos). II - O acórdão recorrido contraria entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte de Justiça de que, havendo previsão contratual de fontes de receita alternativas, é possível a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária de serviço público, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.987/1995. III - No caso, o acórdão recorrido julgou improcedente o pedido da concessionária de rodovia adotando fundamentos que se mostram em dissonância com o entendimento jurisprudencial acima demonstrado (houve equivocada adoção do precedente do STF acima referido), por isso merece reforma. Nesse Sentido: (AREsp n. 1.510.988/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 10/2/2022.) IV - O recurso especial deve ser provido desde logo, em aplicação da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", para afastar os fundamentos utilizados pela Corte Estadual e determinar que prossiga no exame das apelações, pois ausente informação no acórdão recorrido acerca da existência ou não de previsão de cobrança pelo uso da faixa de domínio no contrato de concessão da rodovia estadual. V - Correta decisão que deu provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação, para a reforma do acórdão do Tribunal de origem. VI - Agravo interno improvido”. (eDOC 178, p. 1-2)



    Por esse motivo, a CTEEP -Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista interpôs recurso extraordinário (eDOC 197), apontando violação aos arts. 21, XII, “b”, e 22, IV, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido ofende o entendimento firmado pelo STF no sentido da competência exclusiva da União para legislar sobre energia elétrica.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, há, nos autos, dois recursos extraordinários pendentes de apreciação.



    Inicialmente, destaco que o recurso extraordinário interposto pela Viarondon Concessionária de Rodovias S/A (eDOC 121) restou prejudicado em razão do provimento do recurso especial também por ela interposto, o qual foi acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Dessa forma, passo à análise do recurso interposto pela CTEEP -Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O STJ assentou que, havendo previsão contratual de fontes de receita alternativas, é legítima a cobrança de concessionária de energia elétrica pelo uso da faixa de domínio por outra concessionária de serviço público, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.987/1995.



    Todavia, esse entendimento está em desacordo com a jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte, no sentido de que a cobrança pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica. Ademais, também é pacífico o entendimento de que a previsão constante em contrato ou de eventual autorização da cobrança pelo art. 11 da Lei de Concessão não é suficiente para afastar tal entendimento sobre a questão constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE GASODUTO. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3763. ART. 11 DA LEI DE CONCESSÕES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ART. 332 DO RISTF. JURISPRUDÊNCIA DO STF, ATUALMENTE, CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Caso em exame 1.Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência porque inadmissíveis, uma vez que aplicável, à hipótese, o art. 332 do RISTF, o qual prevê: “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.” II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável ou não o conhecimento dos embargos de divergência, no caso concreto, diante da incidência do art. 332 do RISTF. 3. Alega-se que não incide, na espécie, o referido art. 332 do RISTF, sob o argumento de que não são aplicáveis, ao caso, os precedentes citados na decisão agravada, por não cuidarem especificamente da impossibilidade de cobrança de remuneração das concessionárias de gás pelo uso de faixas de domínio, com base no art. 11 da Lei de Concessões. III - Razões de decidir 4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 5. Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 6. A alegada previsão constante em contrato ou de eventual autorização da cobrança pelo art. 11 da Lei de Concessão não é suficiente para afastar tal entendimento sobre a questão constitucional. 7. A cobrança pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica. 8. A ratio decidendi dos precedentes firmados no RE 581.947- RG, Tema 261 da repercussão geral e nas ADIs 3.763/RS e 6.482/DF, conforme consignou a Segunda Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do agravo regimental proferido nestes autos, adota-se também às concessionárias de gás natural. 9. Aplica-se, portanto, à hipótese, os recentes julgados do Plenário em sede de embargos de divergência: RE 889.095 e RE 1.181.353. 10. Nem se alegue que a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida, nos referidos recursos, seria óbice ao julgamento do apelo extremo, considerando-se que há outros precedentes, em sede de embargos de divergência, que também reafirmaram a orientação desta Corte no sentido do acórdão ora embargado. 11. Ademais, consoante jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, a inexistência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração, ainda que opostos para modulação de efeitos, não desautoriza a aplicação da orientação já firmada no caso paradigma. IV - Dispositivo 12. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1249024 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2025; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA PARA A PASSAGEM DE LINHA DE ENERGIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, nas hipóteses em que a utilização do bem público é necessária à prestação de serviço público. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 332”. (RE 1242513 ED-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 5.5.2025; grifo nosso)



    “Direito administrativo e tributário. Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cobrança pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica. Competência legislativa e material da união sobre energia elétrica. Não incidência de tarifa. Bem público de uso comum. Uniformização do sistema regulatório. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, em que se discutia a possibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da exigência de pagamento pelo uso das faixas de domínio rodoviárias por concessionárias de energia elétrica, à luz da repartição de competências entre União, Estados e Municípios. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.181.353/SP, em sessão plenária realizada entre 29/11/2024 e 06/12/2024, consolidou o entendimento de que não é cabível a cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica. 4. No mesmo sentido, os embargos de divergência no RE nº 889.095/RJ, julgados em 21/02/2025, reafirmaram que as faixas de domínio rodoviárias são bens públicos de uso comum do povo, sendo vedada a cobrança de tarifas pelo seu uso por concessionárias de serviço público de energia elétrica. 5. A Constituição da República, nos arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica e administrar seus serviços, afastando a competência de Estados e Municípios para instituir cobranças nesse âmbito. 6. O Código de Águas (Decreto nº 24.643, de 1934) e o Decreto nº 84.398, de 1980, foram recepcionados pela Constituição e preveem expressamente a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços públicos essenciais. 7. O princípio federativo e a necessidade de uniformização do sistema regulatório nacional vedam a criação de tarifas adicionais que possam impactar a prestação eficiente dos serviços de energia elétrica. 8. A imposição de tarifas por concessionárias rodoviárias configura subsídio cruzado, transferindo custos indevidos para concessionárias de energia elétrica, o que poderia gerar impactos negativos sobre a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. 9. O entendimento adotado está em conformidade com precedentes do STF, como o Tema nº 261 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 581.947/RO), ADI nº 3.763/RS e ADI nº 6.482/DF, que tratam da harmonização do regime de bens públicos e da vedação de cobranças indevidas sobre serviços públicos essenciais. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1349450 AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe 8.4.2025; grifos nossos)



    Nesses termos, tendo em vista o descompasso entre o acórdão recorrido e a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, assiste razão ao recorrente.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela CTEEP -Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista para reformar o acórdão recorrido e, desde logo, julgar improcedente a ação ajuizada pela Viarondon Concessionária de Rodovias S/A.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente